Tribunal: TJPA
Processo: 0001295-28.2011.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001295-28.2011.8.14.0097

RECORRENTE: PEDRO DA MOTA BASTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121 CC ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE -
PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE -

AUSÊNCIA DE EVIDENCIAS incontrastável quanto ao real intento do AGENTE -
PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Conselho de Sentença, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Na conformidade, somente seria possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi. Dúvidas acerca da intenção, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença;

IV -
Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

PEDRO MOTA BASTOS, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo
121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 13787042), objetivando a sua reforma.

Em suas razões a defesa pugnou pela impronuncia, em face da ausência de indícios de autoria, e prova da materialidade delitiva, devendo ser absolvido sumariamente. Noutro ponto, asseverou pela desclassificação para lesão corporal nos termos do art. 129 do CPB.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 13787044).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
14083504
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por PEDRO MOTA BASTOS, em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do
121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

Extraem-se dos autos, que no dia
14.08.2111, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Quim”, localizado na Avenida Augusto Meira Filho, pau D’Arco, no município de Santa Bárbara do Pará, o denunciado, com
animus necandi
, utilizando-se de uma faca, atentou contra a vida da vítima, deferindo-lhe golpes de faca, não tendo sido consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
PEDRO MOTA BASTOS, como incurso nas penas do artigo
121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
para ser, oportunamente, submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca. Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DOS INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Na espécie, a prova da
materialidade delitiva, restou evidenciada através do Boletim de ocorrência policial (ID 13787004 - Pág. 6); Auto de apresentação e apreensão de objeto (faca) (ID 13787004 - Pág. 7). No tocante a ausência de Laudo de lesão corporal,
convém esclarecer que a falta de prova técnico-pericial, isoladamente, não tem o condão de afastar a materialidade delitiva do crime de tentativa de homicídio, pois, como se sabe, o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de provas, a teor do art.
167
do
CPP
.

No caso em análise, apesar de não ter havido exame de corpo de delito direto no conjunto de vestígios deixado pela suposta infração, a declaração da vítima acerca das circunstâncias do fato e os depoimentos das testemunhas oculares afirmando ter presenciado o crime de forma coesa seriam suficientes para suprir o exame direto e demonstrar, a priori, a materialidade do delito, nos termos do art.
167
, do
Código de Processo Penal
, segundo a remansosa jurisprudência do STJ, que orienta no sentido de que
a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos"
. (
RHC 62.807/AL
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Na espécie, os indícios da autoria podem ser observados pelas provas orais colhidas no acervo, onde se destaca as declarações da vítima

Roni Anderson Bernardes Santos
, o qual esclareceu:

Que, o depoente estava em um Igarapé bebendo com outras pessoas; (...) que saiu do Igarapé para ir ao bar por volta de 17h30; que não recordava, mas pelo que disseram começou a beber com o acusado por volta de 19h30 no bar do Gorjeta, sitio no Pau D ́arco; que o depoente não lembra se houve alguma discursão entre o mesmo e o denunciado, pois estava bastante alcoolizado; que não se lembra do momento que foi agredido pelo denunciado, só lembrando quando acordou no hospital todo entubado; que foi lesionado nas costas, no peito, ao todo foram 15 furadas pelo corpo, sendo 8 profundas; que das furadas que levou sofreu sequelas que passou 20 dias hospitalizado; que ainda está impossibilitado de trabalhar em razão de uma lesão no seu braço esquerdo, perdendo o movimento muscular, mostrando na audiência a enorme cicatriz; que não conhecia o denunciado, vindo a conhecê-lo somente no dia dos fatos; que antes do ocorrido nunca teve nenhum tipo de desavenças com o denunciado e nem com os familiares; que soube que um policial estava no local e interveio na briga, dando tiros no momento que o depoente havia sofrido as lesões; que soube que o acusado estava tentando atingir o seu pescoço, mas não conseguiu devido as reações de defesa do depoente, causando-lhe ferimentos no rosto e braço; que o seu irmão informou que o denunciado foi preso em flagrante no mesmo dia, sendo levado para Santa Barbara e depois para Mosqueiro; que ao que lembra o depoente não chegou a ferir o denunciado, o mesmo nem estava armado; que o depoente não sabia os motivos de tanta fúria por parte do denunciado; que não lembra se o acusado estava acompanhado de alguma pessoa no local; que o acusado estava sozinho no momento da agressão (...)”

Por sua vez a testemunha
Emerson Augusto Oliveira Soares
, asseverou:

Que, se dirigiu ao bar não pela briga, mas sim para determinar o fechamento do mesmo; que estava bem na frente do bar; que foram vários golpes que o denunciado desferiu na vítima; que era somente o denunciado que

desferiu

golpes na vítima, a vítima não reagiu; que a arma do crime era um punhal; que o denunciado parou em razão de um disparo efetuado pelo declarante, acrescentando que o denunciado foi em sua direção com o punhal na mão, depois largou no chão e se entregou; que a vítima estava muito ferida, tinha levado várias facadas; que a vítima foi socorrida pela ambulância local; que não notou nenhum tipo de lesão no denunciado; que o denunciado tinha sinais de ter ingerido bebida alcoólica; que a vítima estava desmaiada, mas que as pessoas disseram que ele estava bebendo desde cedo; que o denunciado disse que a vítima teria mexido com a sua esposa; que a esposa do denunciado estava na mesa; que a única pessoa que tinha arma era o denunciado (...)”

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial RICARDO DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA. Na ocasião, o recorrente
Pedro da Mota Bastos
, declarou:

QUE, os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que o depoente informa que estava em um bar com a sua esposa tomando uma cerveja, quando passou um indivíduo que o depoente conhecia de vista, pegou a cerveja e se serviu; que pouco tempo depois sentou na sua mesa e começou a mexer com a sua esposa; que nesse momento o depoente tirou a cerveja e o indivíduo se levantou; que logo após o indivíduo tentou pegar a cerveja e o depoente tomou a cerveja deste; que foi quando pegou uma faca e tentou atingir o acusado e este se esquivou e deu uma rasteira; que a faca caiu no chão e que o depoente pegou a faca e neste momento o indivíduo foi pra cima do depoente e este cortou o indivíduo; que não sabe explicar se cortou ou furou o indivíduo (...)”

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado.

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. - Havendo indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, necessária se faz a pronúncia - Nesta primeira fase vige o princípio do in dúbio pro societate, pairando a menor dúvida que seja sobre a autoria do crime faz-se imperiosa a pronúncia do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-la - Recurso não provido. (TJ-MA - Recurso em Sentido Estrito RSE 00014105220118100035 MA 0266542017 (TJ-MA) Data de publicação: 07/02/2018).

Na espécie, diante das evidências constantes do acervo,
agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente ante a presença dos requisitos mínimos exigidos em lei. Vale esclarecer que não se faz necessária prova plena para ensejar a decisão de pronúncia, a qual realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, sem, portanto, emitir qualquer juízo de valor. Logo, a arguição de qualquer dúvida deve o recorrente, incontinente, ser pronunciado e submetido ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Destarte, i
nviável a pretensa desclassificação, ante a inexistência de elementos robustos e incontroversos a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o julgador somente efetuará a desclassificação da infração penal, quando houver a certeza absoluta da ocorrência de crime diverso daqueles esculpidos no art. 74 , § 1º , do Código de Processo Penal , o que não é o caso em tela, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos e a competência Tribunal do Júri para apreciação dos crimes dolosos contra a vida. Assim, p
or tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, deverá ser submetida e decidida pelo Tribunal do Júri.

“CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL - DECOTE DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO 'PRO SOCIETATE'. 1. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, só é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi'. 2. O decote de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, pois, nesta fase, eventuais dúvidas revertem-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-las. 3. Recurso improvido.” (TJMG – RESE 1047902035278-3 – Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos – D.J. 06/11/2007).

Dessa forma, uma vez que a Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o acusado se apresente para julgamento ao Conselho de Sentença, a este caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não, com o animus necandi.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
Pedro da Mota Bastos,
oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/11/2023